Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÂO DOS DESCONTOS À 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA POR SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DEDUÇÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito que embasa a execução embargada foi objeto do acórdão 1164986, que reconheceu a abusividade dos descontos relativos ao empréstimo pactuado, determinando a limitação em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da apelada.
2. A limitação do valor do desconto na conta corrente, sem o explícito reescalonamento da dívida, não enseja o inadimplemento contratual por parte do devedor, em razão do não pagamento integral das parcelas pactuadas.
3. Assim, não há que se falar em vencimento antecipado do débito e em execução total da dívida diante de decisão judicial que assegura que os empréstimos contratados sejam pagos em parcelas compatíveis com os seus rendimentos e sem comprometer-lhe a subsistência.
4. Não verificados os requisitos legais do título executivo extrajudicial, no caso, a sua exigibilidade, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução.
5. Recurso desprovido.